Tribunal: TJDFT
Processo: 0728251-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS NETO e OUTRO contra a decisão do Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença, movido em desfavor de MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA e OUTRO, indeferiu seu pedido de instauração do incidente de fraude à execução (ID 47162679, autos de origem). Nas razões recursais (ID 13418654), narram a ocorrência de fraude à execução em razão da ex-esposa do agravado GERALDO BENTO DE OLIVEIRA JÚNIOR, sócio remanescente da executada MARKA, ter recebido da empresa a quantia de R$ 745.319,99 (setecentos e quarenta e cinco mil, trezentos e dezenove reais e noventa e nove centavos), no curso da execução. Afirmam ser a transferência de recursos prova irrefutável para a instauração do incidente. Com tais argumentos, pugnam a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o bloqueio de valores existentes na conta corrente de titularidade da ex-esposa do agravado, assim como eventuais bens imóveis de sua titularidade. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 13418655). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, os agravantes buscam a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de instauração do incidente de fraude à execução. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao Relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise preliminar da controvérsia, constato a inexistência dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. Embora haja demonstração de transferência de recursos da empresa agravada à Sra. Taisa Jane Ferreira de Oliveira, ocorrida em 2018, não há outros elementos a evidenciar a ocorrência de fraude à execução, razão pela qual, em análise perfunctória, deixo de vislumbrar a plausibilidade do direito invocado. Ademais, inexiste a urgência do pleito, pois não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação. Em caso de provimento do presente agravo, não há entrave para o deferimento de futura instauração do incidente. Nesse contexto, estando ausentes os motivos para a concessão da medida liminar pleiteada, a controvérsia deve ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília-DF, 09 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator